Tribunal: TJDFT
Processo: 0751470-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO “ESPECIAL” (POLÍCIA CIVIL) EM “COMUM” (RE 1.014.296/SP). SITUAÇÃO DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E DE ATIVIDADE DE RISCO (INCISOS I e II DO § 4o DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL n. 103/2019) NÃO EXPRESSAMENTE CONTEMPLADA NO TEMA 942 DO STF. NECESSÁRIA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE: DESATENDIMENTO NO CASO CONCRETO. REGIME PRÓPRIO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL – ATIVIDADE DE RISCO - TRATADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI COMPLEMENTAR 51/1985): RAZOÁVEL REDUÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENDIDO FATOR DE CORREÇÃO IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidor, integrante da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, em que postula a condenação da parte requerida à conversão do tempo de serviço estritamente policial (especial), compreendido no período de 10 de fevereiro de 1999 a 12 de novembro de 2019, em tempo “comum”, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Insurge-se o requerente contra a sentença de improcedência.
II. As alegações recursais estão fundamentadas no fato de o requerente ter laborado em atividades prejudiciais à sua saúde, e de acordo com o tema 942 do STF ele teria direito à conversão e averbação do seu tempo especial em comum. Aduz que todos os servidores públicos que exercem ou exerceram suas atividades sob condições especiais, ou seja, insalubre, penosa ou perigosa, com risco a saúde ou a integridade física, independentemente de requisitos temporais (“in casu”, o recorrente, que faz jus à aposentadoria especial), teriam sido beneficiados pela decisão da Suprema Corte, no tema 942, aplicando-se as regras do artigo 57, § 5o, da Lei no 8.213/1991, para efeitos de aposentadoria ou quaisquer outros benefícios, independentemente de quais critérios temporais para aposentadoria. E restaria ausente “bis in idem” ou contagem de tempo ficto.
III. O STF, no recurso extraordinário n. 1.014.286/SP, com repercussão geral, tema 942, fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o -C, da Constituição da República”.
IV. De antemão, se faz necessário mencionar que o STF, em embargos declaratórios ao RE n. 1.014.286/SP, na ilustre lavra do e. Min. EDSON FACHIN, teria deixado expresso que “(...) Registro que esta Corte, no exame do mérito do Tema 942 da Repercussão Geral, limitou-se a decidir que o servidor público que exerce atividades sob condições especiais nocivas à saúde ou à integridade física, nos termos do art. 40, § 4o, III, da CRFB, tem direito à conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, para fins obtenção de outros benefícios previdenciários. Tal direito, nos termos do acordão embargado, limite-se até o advento da EC 103/2019, sendo possível a utilização do regramento do RGPS, enquanto não editada lei complementar específica. No que tange à concessão de tais benefícios, decorrentes da aplicação do Tema 942, portanto, deve ser assegurado o direito dos servidores públicos à conversão do tempo comum em especial, mediante contagem diferenciada. Cabe anotar que o deferimento das vantagens previdenciárias pleiteadas não é automático, pois irá depender do preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 57 da Lei 8.213/91 ou na legislação complementar que vier a ser editada por cada ente público. Apesar de não verificar a ocorrência dos vícios apontados, torno nítidos alguns pontos suscitados, no que diz respeito à alegada omissão concernente aos reflexos advindos da decisão proferida no acórdão embargado, em relação a benefícios previdenciários, especialmente, “sobre o abono de permanência, quinquênios, triênios, sexta parte” (....)”, conforme elencados pela parte Embargante (eDOC 190, p. 3). A análise dos requisitos autorizadores da concessão, com efeito, é atribuição que não compete a esta Suprema Corte, mas sim aos órgãos administrativos e judiciais em cada caso concreto.”
V. A seguir, o STF, na ilustre lavra do e. Min. ALEXANDRE DE MORAIS, teve a oportunidade de analisar o enquadramento de duas situações fáticas ao tema 942.
VI. Na primeira, objeto da Reclamação n. 49.763/SP, em 07.10.2021, teria sido analisada a situação fática de policial militar do Estado de São Paulo. Na ocasião, o e. Ministro foi claro no sentido de que no tema 942 a “questão de fundo envolvia pedido de averbação de tempo de serviço comum para fins de concessão de aposentadoria especial de assistentes agropecuários”, cujo paradigma jurídico seria o então vigente inciso III do § 4o do artigo 40 da Constituição Federal (“cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”).
VII. Ao dar provimento à reclamação interposta pelo Estado de São Paulo, o e. Ministro do STF deixou claro que, no tema 942, se decidiu “(...) ali, o direito à averbação, para fins de aposentadoria especial, do tempo de serviço prestado por Servidor Público Civil que recebe adicional de insalubridade, com fundamento no art. 40, § 4o, da CF/88, diante da ausência de lei estadual nesse sentido.” (realce aplicado).
VIII. Na segunda, no RE n. 1.303.702/SP, teria sido analisada a situação fática de escrivão da polícia civil do Estado de São Paulo - recebe adicional de insalubridade há anos - que teria ajuizado ação de obrigação de fazer, consistente na “averbação do tempo de serviço em atividades insalubres” em face do Estado de São Paulo, para fins de aposentadoria especial ou abono permanência, nos termos do artigo 70 do Decreto 3.048/1999 (realce aplicado).
IX. Dentre os fundamentos do provimento ao recurso extraordinário, em 04.02.2022 (em prol do servidor), o e. Ministro do STF teria anotado que “(...) os policiais civis, na condição de servidores públicos, possuem regime de previdência próprio, que deve ser seguido para fins de concessão de aposentadoria, ou abono de permanência, até que seja editada lei complementar, nos termos do § 4o, do art. 40, da Constituição Federal, que disponha de forma diversa daquela atualmente vigente.”
X. E na parte dispositiva da decisão no recurso extraordinário, ele teria determinado “(...) à autoridade administrativa que proceda à averbação do tempo de serviço comprovadamente prestado pelo autor em atividades insalubres, observadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/91, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, quando o direito obedecerá à legislação complementar do ente federado.” (realce aplicado).
XI. Entrementes, cumpre ressaltar que no voto do e. Min. MARCO AURÉLIO (RE n. 1.014.286 – tema 942), teria sido destacada a hipótese em que o servidor tivesse trabalhado sob regime especial da previdência (atividade insalubre), e ao migrar para o regime comum não teria (injustamente) o direito à contagem diferenciada.
XII. Nesse passo, poderá o interessado (ex. enfermeiros, médicos, dentistas, farmacêuticos, engenheiros químicos, radiologistas e bioquímicos, entre outros)
obter a certidão de tempo de contribuição (CTC) para os devidos fins (STJ, REsp 1.592.380/SC - situação de segurado frente ao INSS – analisada após o tema 942), sem se excluir a possibilidade de apresentação da certidão do perfil profissiográfico.
XIII. No contexto fático-jurídico ora apresentado, se extrai a necessária cumulação dos seguintes requisitos ao enquadramento da situação fática ao tema 942 do STF (caso originário dos assistentes agropecuários): (a) a hipótese deve estar amparada no inciso III do § 4o do artigo 40 da Constituição Federal (antes da Emenda Constitucional n. 103/2019), porque não abarcados os casos dos incisos I (portadores de deficiência) e II (que exerçam atividades de risco); (b) a hipótese deve compreender intermitentes atividades insalubres (exposição de agentes químicos, físicos e biológicos); (c) essas atividades insalubres devem estar satisfatoriamente comprovadas, inclusive mediante o recebimento do adicional de insalubridade, entre outras evidências.
XIV. No caso concreto, a situação fática da parte recorrente/requerente (atuação de servidor público policial, cujo regime de aposentadoria estaria sob a égide da Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985) não preenche todos os requisitos. Logo, não se enquadra no tema 942 do STF.
XV. Isso porque, a atividade policial seria de risco (inciso II do § 4o do artigo 40 da Constituição Federal, antes da EC n. 103/2019) - vide voto da e. Relatora Ministra ROSA WEBER, no Ag.Reg. no MI 6.103/DF, em 24.8.2020, plenário do STF -, e ainda que não o fosse (eventualmente no inciso III), a causa de pedir não estaria alicerçada em “averbação de atividades insalubres” e, sobretudo, estas atividades insalubres não teriam sido satisfatoriamente comprovadas, inclusive mediante o recebimento de adicional de insalubridade, a partir de intermitente exposição a agentes químicos, físicos e biológicos (insuficiência, no ponto, do resumo de tempo de serviço policial). Precedente (persuasivo): TJDFT, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão n. 1.396.118, Dje 10.02.2022.
XVI. Consequentemente, a pretendida incidência de acréscimo ao tempo total de contribuição até a EC 103/2019 (fator de correção de 1,75% à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV) - não teria migrado para o regime comum -, implicaria aparentemente tempo de contribuição ficta, o que não encontra respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10).
XVII. Ademais, a pretendida conversão do tempo de serviço, na forma articulada na petição inicial - sem comprovação de percepção por intermitentes atividades insalubres - , culminaria numa conjugação de leis distintas (L.C. n. 51/1985 e Lei 8.213/91), cujo resultado seria a criação de um terceiro regime de aposentadoria (tipo misto ou eclético), de molde a açambarcar, de acordo com o interesse de cada servidor ou empregado, somente os pontos favoráveis ou positivos de cada um dos regimes de aposentadoria (próprio e geral), o que não se torna admissível (vide STF, Ag.Reg. no MI 6.103/DF), por falta de amparo legal.
XVIII. Nos termos § 4o do artigo 40 da Carta Magna (antes da E.C. 103/2019), o ora recorrente está submetido à Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985 (legislação diversa à do escrivão de polícia do Estado de São Paulo – analisada no citado RE n. 1.303.702/SP), a qual dispõe sobre o regime próprio da aposentadoria do servidor público policial civil do Distrito Federal, e regulamenta especificamente os tempos de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados - a menor - em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei 8.213/1991 (artigos 57 e 58).
XIX. No mais, no que concerne à alegação de entendimento divergente entre Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, a partir do recente acordão n. 1391984 proferido pela e. 1a Turma Recursal (DJE 22.12.2021), importante anotar que esse julgado foi objeto de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, os quais foram acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso do servidor (acordão n. 1407323).
XX. É de se concluir, pois, que a presente situação fática não se amolda ao tema 942 do STF, mostrando-se, pois, inadequada uma minoração ainda maior de tempo de serviço e de contribuição, nos termos propostos na petição inicial. Precedente (persuasivo) do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1371331, DJE: 22/9/2021.
XXI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).